Tribunal: TCU
Processo: 017.505/2011-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1886/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 1.038/2011 proferido pelo Plenário do TCU no sentido de ordenar a conversão da denúncia formulada no bojo do TC Processo 003.832/2008-7 sobre os indícios de irregularidade na contratação direta, por inexigibilidade de licitação, dos serviços advocatícios para a representação judicial do então Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Piauí (CREA-PI) e, ainda, sobre os indícios de dano causado ao erário em face dos subsequentes pagamentos feitos a título de honorários advocatícios; Considerando que o TCU condenou José Borges de Sousa Araújo em solidariedade com Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela ao recolhimento de débito em favor do CREA-PI e lhes aplicou a multa individual fundada no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, sem prejuízo de aplicar a multa fundada no art. 58, II, da Lei no 8.443, de 1992, em desfavor de José Borges de Sousa Araújo e Alfredo Ferreira Neto, tendo o correspondente Acórdão 2.176/2012 sido proferido pelo Plenário nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de José Borges de Sousa Araújo, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei no 8.443, de 1992, condenando-o, em solidariedade com Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela, ao pagamento das importâncias abaixo relacionadas, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora, a partir das datas indicadas, até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Construção do Piauí - Crea/PI, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de pagamento Valor (R$) 1o/7/2008 10.000,00 3/6/2008 10.000,00 28/4/2008 10.000,00 28/3/2008 10.000,00 29/2/2008 18.116,25 5/1/2009 10.000,00 28/11/2008 5.000,00 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. José Borges de Sousa Araújo, Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU); 9.3. aplicar, individualmente, a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, aos Srs. José Borges de Sousa Araújo e Alfredo Ferreira Neto, respectivamente, nos valores de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e R$ 4.000,00 (quatro mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente na forma da legislação em vigor (art. 214, inciso III, alínea "a", do RITCU) "; Considerando que, ao apreciar sob a relatoria do Ministro Raimundo Carreiro (Peça 75) o recurso de reconsideração interposto conjuntamente por Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela, o Plenário do TCU prolatou o Acórdão 3.413/2013 nos seguintes termos: " (...) ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento, no art. 48 da Lei 8.443, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração, nos termos dos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se os exatos termos do Acórdão 2176/2012-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos recorrentes, bem como a Alfredo Ferreira Neto (CPF XXX.666.307-XX) e a José Borges de Sousa Araújo (CPF XXX.812.583-XX) em razão desses últimos terem sido alcançados pelo efeito suspensivo dos itens 9.1, 9.2, 9.3 e 9.5 do acórdão combatido quando do exame de admissibilidade do presente Recurso de Reconsideração."; Considerando, por outro lado, que Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela impetraram o subsequente Mandado de Segurança - MS 32.883/DF no Supremo Tribunal Federal, formulando os seguintes pedidos: " (...) a) Se digne a conceder liminar inaudita altera parte, determinando a suspensão da ordem de 'recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, solidariamente com os responsáveis indicados, conforme detalhado no Anexo I deste ofício, os valores históricos atualizados monetariamente desde as respectivas datas de ocorrência, acrescidos dos juros de mora devidos', Ofícios n° 1486/2013-TCUSECEX- PI e 1487/2013-TCU-SECEX-PI, expedidos nos autos do Processo TC Processo 017.505/2011-9 . (...) d) Finalmente, no mérito, pelos motivos acima expendidos, REQUER, seja concedida a segurança requerida, no sentido de declarar nulo o v. Acórdão 3413/2013-TCU-Plenário , que manteve o ressarcimento de valores recebidos em razão do contrato com o CREA/PI, ante o inequívoco direito líquido e certo dos impetrantes de serem contratados mediante inexigibilidade de contratação, face a notória capacidade técnica e ampla atuação na área trabalhista, bem assim, diante da comprovada singularidade do serviço a ser prestado. e) Em pedido alternativo, acaso entenda esse Colendo STJ [sic] pela eventual irregularidade da contratação, considerando efetivamente prestados os serviços com êxito, sejam os impetrantes excluídos da condenação imposta pelo TCU para ressarcimento aos cofres públicos e mantida apenas a fixação de multa civil contra o agente/entidade pública contratantes". (grifou-se); Considerando que, no parágrafo anterior, onde se lê: STJ, deve-se ler: STF; Considerando que, no âmbito desse MS 32.883/DF (Peças 98 e 99), o original Ministro-Relator Ricardo Lewandowski deferiu a liminar e ordenou que o TCU suspendesse as determinações para o recolhimento dos aludidos valores em favor do CREA-PI, além de suspender a subjacente multa legal; Considerando que, por meio do Ofício 3.810/2020, de 6/4/2020, foi encaminhada a nova decisão proferida no bojo do MS 32.883/DF (Peça 107), noticiando que, ao julgar o mérito sob a relatoria da Ministra Rosa Weber, o STF concedeu parcialmente a ordem em relação ao pedido subsidiário para excluir os impetrantes (Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola) da condenação imposta pelo aludido Acórdão 3413/2013-TCU-Plenário sobre o ressarcimento da diferença de honorários ali calculada, tendo mantido, contudo, a aplicação da referida multa, nos seguintes termos: " (...) Concedo parcialmente a ordem, portanto, em relação ao pedido subsidiário , com apoio no art. 205 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, para excluir os impetrantes Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola da condenação imposta pelo Acórdão no 3413/2013 (TC no Processo 017.505/2011-9 ) em relação ao ressarcimento aos cofres públicos da diferença de honorários ali calculada, mantendo-se, contudo, a imposição de multa . Prejudicado o agravo interposto contra o deferimento de liminar." (grifou-se); Considerando que, no âmbito do TCU, a unidade técnica propôs a subsequente reforma dos itens 9.1 e 9.2 do Acórdão 2176/2012-TCU-Plenário para excluir Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela da condenação em débito (Peça 10), afastando supostamente a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992; Considerando que a decisão do STF indeferiu o pedido principal no sentido da declaração de nulidade do Acórdão 3413/2013-TCU-Plenário , tendo deferido apenas o pedido alternativo no sentido de excluir os impetrantes do acórdão condenatório somente em relação ao ressarcimento do débito, com a manutenção, todavia, da subjacente multa legal; Considerando, por sua vez, que, dissentindo da unidade técnica, além de destacar a necessidade de manutenção da multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 1992, o MPTCU ressaltou que a referida deliberação do STF não demandaria a suposta alteração do Acórdão 2176/2012-TCU-Plenário , tendo salientado, para tanto, que a aludida decisão do STF já operaria a exclusão dos responsáveis na subjacente deliberação do TCU, ao obstar a continuidade do procedimento de cobrança executiva em relação a Cleiton Leite de Loiola e Pedro da Rocha Portela, não subsistindo, pois, a suposta necessidade de alteração no Acórdão 2176/2012-TCU-Plenário ; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer do MPTCU (Peça 112) a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em solicitar, por intermédio do MPTCU, que a cobrança judicial executiva pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí seja promovida no sentido de " excluir os impetrantes Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola da condenação imposta pelo Acórdão no 3413/2013 (TC no Processo 017.505/2011-9 ) em relação ao ressarcimento aos cofres públicos da diferença de honorários ali calculada, mantendo-se, contudo, a imposição de multa . ", sem prejuízo, ainda, da manutenção dos demais termos do Acórdão 3413/2013-TCU-Plenário , em respeito, assim, à decisão proferida pelo STF no bojo do MS 32.883/DF (Peça 107); e prolatar as providências indicadas abaixo: 1. Processo TC- Processo 017.505/2011-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: TC Processo 003.931/2014-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 003.927/2014-8 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 003.929/2014-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 003.930/2014-9 (COBRANÇA EXECUTIVA); TC Processo 003.928/2014-4 (COBRANÇA EXECUTIVA); e TC Processo 003.832/2008-7 (DENÚNCIA). 1.2. Responsáveis: Alfredo Ferreira Neto (CPF XXX.666.307-XX); Cleiton Leite de Loiola (CPF XXX.647.304-XX); José Borges de Sousa Araújo (CPF XXX.812.583-XX); Pedro da Rocha Portela (CPF XXX.578.803-XX). 1.3. Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Piauí. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: Naiana Dantas Portela, representando Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola; e Alfredo Ferreira Neto (1079/78/OAB-PI), representando José Borges de Sousa Araújo. 1.8. Providências: 1.8.1. promover o apensamento da decisão proferida pelo STF no bojo do MS 32.883/DF (Peça 107) a todos os processos de cobrança executiva autuados em desfavor de Pedro da Rocha Portela e Cleiton Leite de Loiola a partir do Acórdão 3413/2013-TCU-Plenário ; e 1.8.2. enviar a cópia do presente Acórdão, por intermédio da Consultoria Jurídica do TCU, ao STF para a subsequente juntada ao correspondente processo no MS 32.883/DF.